Tribunal: TJPA
Processo: 0011353-36.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011353-36.2020.8.14.0401

APELANTE: CAETANO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0011353-36.2020.8.14.0401.

COMARCA: BELÉM – 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

APELANTE: CAETANO RODRIGUES DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO:
DOMINGOS LOPES PEREIRA
.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. FEMINICÍDIO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS.
DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
LEGITIMA DEFESA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

2.

O apelante não deve ser submetido à nova Sessão do Tribunal do Júri, dada a pertinência do exposto em relação à não existência de qualquer incompatibilidade entre as provas e o decisum, sob pena de lesionar-se o princípio constitucional da soberania do veredicto da instituição do Tribunal do Júri,
existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do recorrente.

3.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

4.

Deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Belém, 08 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Caetano Rodrigues da Silva,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o
condenou à pena final definitiva de
19 (dezenove) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
pela prática delitiva tipificada
no artigo 121, § 2°, inciso II, IV e VI do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

Consta na exordial acusatória, que no dia do fato, o acusado, utilizando-se de uma faca, na cozinha da residência do casal, desferiu um golpe fatal no tórax de sua esposa, que sem oferecer qualquer resistência veio a óbito no local. Segue aduzindo a denúncia que segundo o denunciado o motivo do crime seria que os colegas de trabalho faziam gozação e o encarnavam, insinuando que sua esposa o traía, chamando-o de corno. Narra ainda a denúncia, que a testemunha Joseney Nogueira Cardoso, informou que acusado foi preso logo após a prática do crime, ainda dentro da residência do casal, onde estavam as duas filhas menores do casal.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pretende
:

1) reconhecer e declarar a existência de uma só prova que contradita a versão do acusado, desse modo, reconhecendo a legitima defesa ou ainda a causa de diminuição da pena (homicídio privilegiado), ou;

2) declarar que NÃO há provas nos autos para sustentar NENHUMA das qualificadoras vertidas aos autos (na forma da argumentação supra, se for o caso, desconstituindo a sentença e submetendo o acusado a novo julgamento;

3) reduzir-se a pena-base, fixando-a no mínimo legal, bem com o reconhecimento das atenuantes de confissão, tudo conforme exposto acima, expedindo-se incontinenti comunicação ao juízo das execuções penais para ciência da reforma da condenação imposta em sentença.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É O RELATÓRIO.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço o recurso
.

2. DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS,
EM FACE DA
LEGITIMA DEFESA OU, AINDA, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO).

A defesa do apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que a autoria não restou comprovada ante os contraditórios depoimentos das testemunhas, bem como, diante das duas versões apresentadas nos autos e,
não há provas, produzidas pela acusação, que apresente uma versão mais consentânea com a verdade, que tenha sido introduzida nos autos.

Aduz que é
imperioso que os fatos sejam reavaliados e, declarada a inexistência de provas para sustentar uma segunda versão diferente da que foi apresenta pelo apelante.

Pugna, assim, seja o réu
submetido a novo julgamento popular.

Tem-se que a referida tese
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário e durante a instrução criminal.
De acordo com a versão do apelante CAETANO, no dia do crime a vítima o teria agredido verbalmente, bem como fisicamente, utilizando-se de uma arma branca do tipo faca, causando uma lesão em seu braço.

Ao tentar se defender das lesões, houve uma luta corporal para retirar a faca da vítima, momento em que o recorrente desferiu os golpes que lesionaram a vítima KAREN fatalmente. Ocorre que, por se tratar de crime cometido no âmbito doméstico, logo, sem a presença de testemunhas, torna-se fundamental recorrermos à prova técnica contida nos autos, qual seja, o laudo necroscópico da vítima.

Resta evidente que foram submetidas ao Tribunal do Júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo recorrente, baseada na alegação de legítima defesa ou de ter agido sob violenta emoção, após injusta agressão da vítima, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

A materialidade do crime está evidenciada pelo laudo necroscópico, de ID nº 5846897 dos autos digitalizados, que atesta:

"Lesões Externas— Múltiplas lesões pérfuro incisas medindo entre 1,5 cm e 4,0 cm, distribuídas assim: 6 lesões no pescoço. 8 lesões no tórax. 5 lesões no abdome. 4 lesões no antebraço esquerdo. 4 lesões nas falanges palmares da mão direita. 1 lesão no dorso".

A leitura do transcrito do Laudo Pericial traz provas mais do que suficientes da impossibilidade de ter o recorrente agido em legítima defesa, uma vez que lesionou a vítima com 28 (vinte e oito) golpes, sobretudo em áreas vitais, como pescoço (seis lesões) e tórax (oito lesões), segundo o laudo necroscópico da vítima.

Da análise dos autos e, em especial do laudo necroscópico, ainda que o apelante efetivamente tivesse agido no intuito de se defender de uma possível agressão, injusta, causada pela vítima, o que não é o caso, notoriamente este teria extrapolado em grande escala os limites da defesa, já que nos parece claro que não são necessários 28 (vinte e oito) golpes para cessar a ação de um agressor. Logo, não merece prosperar o requerimento da defesa no que tange à tese de legítima defesa.

É de conhecimento jurídico que a legítima defesa ocorre quando seu autor pratica um fato típico, previsto em lei como crime, para repelir a injusta agressão de outrem a um bem jurídico seu ou de terceiros, conforme art. 25 do Código Penal Brasileiro: Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

No presente caso, o requerente extrapolou qualquer limite para a alegação de legítima defesa. Para que seja reconhecida como excludente da ilicitude, deve estar consolidada no emprego moderado dos meios necessários para repelir agressão, de modo que o excesso do autor, ou aquilo que extrapolar o necessário para a defesa do bem jurídico em ameaça, não será albergado pela legítima defesa e é passível de responsabilização, na hipótese de haver dolo ou culpa.

No presente caso dos autos, verifica-se que o apelante alegou que precisou usar de força mais bruta para com a vítima, pois a vítima estaria tentando impedir que saísse de casa.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, à unanimidade, reconheceu a existência da materialidade e, por maioria, reconheceu que o recorrente concorreu para o crime, bem como, acatou a tese da Promotoria de Justiça de 1º grau do crime de Homicídio triplamente qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI do Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido, não há que se falar em ausência de provas, pois há nos autos um conjunto probatório suficiente e apto a apontar o Apelante como autor do crime de homicídio descrito na denúncia.
Vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provado a ocorrência de

Feminicídio. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As qualificadoras objetivas comunicam-se aos demais coautores do homicídio, desde que ingressem na esfera de seu conhecimento. 2. É inviável, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença em situação na qual, ante informações do autor intelectual do crime, sobre horários e locais das atividades de sua ex-companheira, ela foi morta com vários tiros pelo executor do homicídio. A teor do entendimento desta Corte, incide a circunstância em apreço quando constata-se a surpresa. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 630.943/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E VI, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO DA VÍTIMA NÃO FOI DETERMINANTE PARA A PRÁTICA DELITIVA. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DOS INFORMANTES E DAS TESTEMUNHAS QUE, ALIADAS À CONFISSÃO DO ACUSADO, EVIDENCIARAM QUE O CRIME FOI PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM RAZÃO DO RELACIONAMENTO AMOROSO QUE EXISTIU ENTRE O RÉU E A VÍTIMA. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DAS QUALIFICADORAS DA TORPEZA E DO FEMINICÍDIO, ADEMAIS, QUE NÃO INCORRE EM BIS IN IDEM. CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO DA VÍTIMA, DE NATUREZA OBJETIVA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MOTIVAÇÃO TORPE, DE ORDEM OBJETIVA. DECISÃO DOS JURADOS EM RECONHECER A PRÁTICA DO HOMICÍDIO COM INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, I E VI, DO CÓDIGO PENAL QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. (TJ-SC - APR: 00093531120178240039 Lages 0009353- 11.2017.8.24.0039, Relator: Volnei Celso Tomazini, Julgamento: 19/02/2019, Segunda Câmara Criminal).

Assim,
entende-se que o ora apelante não deve ser submetido à nova Sessão do Tribunal do Júri, dada a pertinência do aqui exposto em relação à não existência de qualquer incompatibilidade entre as provas e o decisum, sob pena de lesionar-se o princípio constitucional da soberania do veredicto da instituição do Tribunal do Júri,
existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do recorrente.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA.

Aduz o apelante, ainda, caso não seja procedente a tese esposada anteriormente, há a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, eis que não ocorreu nenhuma circunstância judicial desfavorável contra o requerente. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID nº 5846988):

(...). Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixarei a pena como segue: O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, É PRIMÁRIO, haja vista a não existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua CONDUTA SOCIAL não foi investigada pelo que nada tenho a valorar. O acusado possui PERSONALIDADE deturpada, vez que mostra-se agressivo, egoísta e violento, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os MOTIVOS do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a causa e diminuição de pena, qual seja o privilégio, bem como a qualificadora do motivo fútil, pelo que deixo de valorar as referidas circunstâncias para se evitar o "bis in idem". As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que deixo também de valorar as referidas circunstâncias para se evitar o "bis in idem". As CONSEQUÊNCIAS do crime foram graves, pois foi ceifada a vida de uma mãe de família que deixou duas filhas. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho CAETANO RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena-base em 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO. Por força do artigo 492 do CPP, constato que milita em favor do condenado a atenuante em razão do mesmo ter confessado espontaneamente a autoria do delito em juízo (art. 65, inciso III, alínea "d" do CPB), pelo que, diminuo a pena em 1 (um) ano, ficando esta em 19 (DEZENOVE) ANOS DE RECLUSÃO. Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena, pena esta que torno concreta, definitiva e final em 19 (DEZENOVE) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no artigo 121, § 2°, inciso II, IV e VI do Código Penal Pátrio. O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2°, alínea "a" do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba, ou nos Centros de Recuperação de Americano, I, II ou III. Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicÍcÍa em desfavor do condenado em pena restritiva de direitos ante o quantum da pena ora aplicada impossibilitar tal conversão ou substituição, nos termos dos artigos 44, inciso I, Código Penal Brasileiro. Na forma do artigo 387, inciso IV, do CPR, deixo de fixar valor mínimo de indenização para reparação civil dos danos decorrentes da\conduta criminosa do condenado PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2a VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL haja vista a inexistência de pedido nesse sentido, seja por parte do Ministério Público, seja pelos familiares da vítima. Com base no artigo 387, §1° do CPPB, nego ao condenado CAETANO RODRIGUES DA SILVA o direito de recorrer desta sentença em liberdade, e MANTENHO a Decisão de fls. 34/35, pelos seus próprios fundamentos relativo a prisão preventiva do condenado tendo em vista as circunstâncias judiciais consideradas, bem como por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva constantes do art. 312 do CPPB, havendo a necessidade da Prisão para a garantia da ordem pública, ante a violência aplicada na execução do crime.
(...).

É entendimento que o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena do recorrente em
19 (dezenove) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade,

a

personalidade, as

consequências

do crime,
ponderando, a meu ver, justificativa plausível para estas circunstâncias judiciais, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do apelante, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, dada a extrema frieza com que agiu o recorrente, que desferiu, segundo o laudo pericial, várias facadas na vítima, perfazendo um total de 28 (vinte e oito) lesões pérfuro incisas, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

A PERSONALIDADE se mostra deturpada, vez que mostra-se o recorrente agressivo, egoísta e violento, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa.

Em relação às
consequências
, igualmente lícita a análise desfavorável do magistrado, pois, apesar de o evento morte ser normal ao tipo penal de homicídio, no caso em tela, foi ceifada a vida de uma mulher que deixou duas filhas órfãs.

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena foi fixada, como dito, em 19 (dezenove) anos de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio legais, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Destaca-se ser lícito ao magistrado sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Portanto, também, nenhuma modificação há de ser feita na r. sentença de 1º grau, que foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, bem como obedece aos ditames legais.

Ante o exposto, acompanho o parecer do representante do Ministério Público Estadual de 2º grau, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão prolatada pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belém.

É O VOTO.

Belém, 08 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/06/2022